Tribunal: TJMT
Processo: 1010563-48.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010563-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Despesas Condominiais, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AMIRA FADIA AYOUB - CPF: 030.288.371-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (AGRAVANTE), CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL - CNPJ: 06.194.352/0001-01 (AGRAVADO), CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS

A
GRAV
ADO(S):

CONDOMINIO FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. CITAÇÃO POSTAL EM CONDOMÍNIO. ENTREGA EM PORTARIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO RESIDENCIAL. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO COM FINALIDADE IMPUGNATÓRIA. NÃO CONVALIDAÇÃO AUTOMÁTICA. PREJUÍZO PROCESSUAL CONFIGURADO. ANULAÇÃO DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial fundada em cotas condominiais, afastando a nulidade da citação realizada na portaria do condomínio e reconhecendo a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito executado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a citação postal recebida por funcionário da portaria de condomínio quando inexistente demonstração de vínculo residencial do executado com o endereço; e (
ii
) se o comparecimento espontâneo do executado supre automaticamente eventual nulidade do ato citatório, inclusive para convalidar atos processuais anteriores.

III. Razões de decidir

A regra do art. 248, § 4º, do CPC admite a entrega da citação em portaria de condomínio, mas estabelece presunção relativa de ciência, exigindo demonstração de vínculo fático entre o citando e o endereço, o que não se verifica quando se trata de lote em construção sem comprovação de residência ou habitualidade.

A obrigação condominial, embora possua natureza
propter
rem, não autoriza a presunção automática de domicílio processual do devedor no imóvel, devendo a citação observar as garantias pessoais do executado.

O comparecimento espontâneo do executado, quando realizado exclusivamente para arguir nulidade da citação, não implica convalidação automática do ato viciado, produzindo efeitos apenas prospectivos, a partir da ciência inequívoca.

A irregularidade do ato citatório compromete a formação válida da relação processual e acarreta prejuízo presumido, impondo a desconstituição dos atos subsequentes e a renovação da citação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A citação postal entregue em portaria de condomínio edilício não é válida quando inexistente comprovação de vínculo residencial ou fático do executado com o endereço, sendo relativa
à
presunção do art. 248, § 4º, do CPC.

2. O comparecimento espontâneo do executado para arguir nulidade da citação não convalida automaticamente o ato citatório, produzindo efeitos apenas a partir da ciência processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 239, § 1º, 248, § 4º, e 280; CC, art. 1.336, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
AgInt
no AI 1008165-65.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.05.2025; TJMT, AI 1009757-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 27.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS
, contra decisão interlocutória (ID. 219905328 – Autos de Origem nº 1051075-18.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado, afastando a alegação de nulidade da citação e reconhecendo a suficiência da documentação apresentada para demonstrar a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito condominial executado, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Exceção de
Pré
-executividade apresentada porAlexandre Ricardo da Silva Campos(ID 182555263), alegando a nulidade da citação postal, ao argumento de que o aviso de recebimento foi entregue na portaria do próprio condomínio exequente, e não em seu endereço pessoal; e a ausência de título executivo válido, sustentando que os documentos juntados não comprovam os valores expressos das taxas condominiais cobradas, limitando-se a aprovar percentuais de reajuste sem indicar o valor-base.

O exequente impugnou a exceção, requerendo sua rejeição e o regular prosseguimento do feito (ID 183399830), tendo
apresentando
ainda documentos novos (ID 183434041 a ID 183434044).

O executado, intimado para tanto, manifestou-se sobre os novos documentos, reiterando suas alegações (ID 196627073).

Decido.

Quanto à alegação de nulidade da citação, tem-se que não
merece
acolhimento.

O art. 248, § 4º, do Código de Processo Civil dispõe que a carta registrada será considerada entregue quando for recebida por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso.

O imóvel do executado está situado no interior do Condomínio Florais Cuiabá Residencial, que possui portaria com controle de acesso, tendo sido o aviso
de recebimento entregue na portaria do condomínio, local responsável pelo recebimento de todas as correspondências destinadas aos condôminos, denotando-se válido o ato.

Ademais, ainda que se pudesse cogitar de alguma irregularidade no ato citatório, o comparecimento espontâneo do executado aos autos supre eventual vício, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, que estabelece que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Aplica-se, ainda, o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277 do CPC, segundo o qual, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade, sendo certo que a citação atingiu sua finalidade, qual seja, dar ciência ao executado da existência da ação, possibilitando o exercício do contraditório, como de fato ocorreu.

Por isso,rejeitoa alegação de nulidade da citação.

Ademais, o art. 784, X, do Código de Processo Civil estabelece que constitui título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral,
desde que documentalmente comprovadas.

A controvérsia reside em saber se os documentos que instruem a execução são suficientes para demonstrar a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito condominial.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que a convenção condominial (ID 173737942), em seu art. 30, alínea "c", atribui ao conselho deliberativo a competência para “fixar os valores e condições de arrecadação das contribuições gerais ou específicas, bem como os das multas e penalidades por atraso nos pagamentos”.

Essa delegação de competência ao conselho deliberativo encontra amparo no art. 1.356 do Código Civil, que permite à convenção condominial atribuir poderes a órgãos colegiados para a administração do condomínio.

Trata-se de forma legítima de organização condominial, especialmente em grandes empreendimentos, onde a convocação frequente de assembleias gerais para deliberar sobre reajustes anuais seria inviável.

As atas do conselho deliberativo juntadas aos autos demonstram a aprovação dos reajustes anuais das taxas condominiais: 2,5% para 2021 (ID 173735578), resultando em R$ 884,09 de taxa ordinária e R$ 43,90 de rateio de academia
(ID 173735580 – pág. 1); 5,5% para 2022 (ID 173735579), resultando em R$ 933,96 de taxa ordinária e R$ 46,32 de rateio de academia (ID 173735580 – págs. 2/14); 8,5% para 2023 (ID 173735587), perfazendo R$ 1.015,57 de taxa ordinária e R$ 50,24 de rateio de academia (ID 173735580 – págs. 15/25); e 7% para 2024 (ID 173735589), resultando em R$ 1.088,11 de taxa ordinária e R$ 61,39 de rateio de academia (ID 173735580 – págs. 26/27).

Embora as atas do conselho deliberativo façam referência a percentuais de reajuste, os valores absolutos resultantes encontram-se discriminados no relatório de débitos da unidade, que detalha mês a mês a composição das taxas condominiais, com indicação do valor principal, rateio de academia, correção monetária, juros e multa.

Ademais, as assembleias gerais ordinárias realizadas anualmente aprovaram as contas do período anteriorad referendum, o que inclui a ratificação dos valores praticados conforme deliberação do conselho deliberativo com aprovação unânime das contas.

Os boletos de cobrança, por sua vez, discriminam a composição da arrecadação mensal, indicando os valores de cotas do mês e rateio de academia, em consonância com os valores aprovados pelo conselho deliberativo e ratificados pelas assembleias gerais.

A convenção condominial ainda estabelece, em seu art. 7º, § 3º, os encargos moratórios aplicáveis: multa de 2% sobre o valor em atraso, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, estando esses parâmetros em conformidade com o art. 1.336, § 1º, do Código Civil.

Há, portanto, uma cadeia documental completa que demonstra: a competência do conselho deliberativo para fixar os valores das contribuições, conforme delegação da convenção condominial; a deliberação do conselho aprovando os reajustes anuais; a ratificação dos valores pelas assembleias gerais ordinárias; a discriminação detalhada dos débitos no relatório da unidade; os encargos moratórios previstos na convenção.

Registre-se que a obrigação de pagar as cotas condominiais decorre da lei e possui natureza
propter
rem, acompanhando o imóvel independentemente de quem seja seu titular.

O condômino que adquire unidade em condomínio edilício vincula-se automaticamente às normas da convenção e às deliberações assembleares, ainda que delas não tenha participado.

É certo ainda que o executado não impugnou especificamente os valores cobrados, limitando-se a questionar a forma de comprovação documental, não tendo apontado erro de cálculo, divergência entre os valores aprovados
e os cobrados, ou qualquer irregularidade material nos débitos, não tendo também demonstrado a efetivação de pagamentos que pudessem alterar o saldo devedor.

Nesse contexto, os documentos que instruem a execução são suficientes para demonstrar a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito condominial, atendendo aos requisitos do art. 784, X, do CPC.

Por fim, cumpre consignar que a existência de sentença extintiva proferida nos autos do processo nº 1020468-16.2022.8.11.0001, mencionada pelo executado, não vincula este juízo, sendo cada demanda analisada à luz dos documentos que a instruem, sendo certo que a presente execução veio acompanhada de documentação mais completa, incluindo as atas do conselho deliberativo e das assembleias gerais ordinárias.

Ante o exposto,REJEITOa Exceção de
Pré
-executividade de ID 182555263.

Dando prosseguimento ao feito,intime-sea parte exequente para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, volte-me concluso.
[...]”

Em razões recursais (ID.
352469876
)
, conforme indicado na petição do agravo), a parte
A
gravante sustenta
quanto a
nulidade de citação (art. 280 do CPC)
, a
inexistência de título executivo (art. 784, X, do CPC)
,
a ausência de título executivo líquido e certo (
arts
. 784, X, e 803, I, do CPC)
,
a nulidade da execução (art. 803, I, do CPC)
, a

natureza complexa do cálculo (liquidez)
,
a ofensa ao princípio da disponibilidade e transparência
.

Ainda, aduz quanto a
incompetência do conselho para fixação de taxas e da ineficácia do “
ad referendum
”
,
a ausência de balanços e parâmetros de rateio
,
a nulidade por ausência de especificação das contas
,
a violação ao princípio da não-surpresa, ao contraditório e à ampla defesa
, a
inexistência de título líquido e necessidade de ação de conhecimento
, o
erro da liquidez por referência
e a
incompetência do conselho em face da soberania da assembleia.

Em síntese, a parte
A
gravante alega que a citação é nula porque recebida na portaria do condomínio exequente, embora o imóvel vinculado à cobrança constitua lote em construção, e não sua residência.

Sustenta, ainda, a ausência de título executivo líquido, certo e exigível, ao argumento de que as atas juntadas não fixariam o valor nominal das cotas, limitando-
se a prever reajustes percentuais, além de defender que boletos e planilhas unilaterais não suprem a necessidade de aprovação assemblear específica nem demonstram o critério de rateio aplicável à unidade executada.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para acolher a exceção de
pré
-executividade e reconhecer a nulidade da execução.

Consta decisão monocrática proferida no âmbito recursal (ID. 353552361), na qual foi apreciado o pedido de tutela provisória recursal,
se
consignando, em relatório, as teses deduzidas pelo
A
gravante e
se
destacando, em juízo de cognição sumária, que a controvérsia recaía, dentre outros pontos, sobre a higidez do ato citatório.

A parte agravada apresenta contrarrazões
(ID
359673898
), nas quais
,
argui a inadmissibilidade da via eleita para as matérias suscitadas em exceção de
pré
-executividade
,
defende a validade da citação realizada na portaria do condomínio
,
sustenta a certeza, exigibilidade e liquidez do título executivo
.

Ainda,
afirma a plena transparência da cobrança e a inexistência de violação ao contraditório e à ampla defesa
e
requer o desprovimento integral do recurso e a manutenção da decisão agravada.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir,
menor ou incapaz nos autos.

Recurso tempestivo e preparo recursal recolhido conforme ID
352803582
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS

AGRAVADO(S):

CONDOMINIO FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1051075-18.2024.8.11.0041, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, afastando a alegação de nulidade da citação e reconhecendo a suficiência dos documentos apresentados para embasar a cobrança de cotas condominiais.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que

a citação postal recebida na portaria do condomínio seria válida, porque o imóvel do executado se situa no interior do Condomínio Florais Cuiabá Residencial, o qual possui controle de acesso, incidindo, assim, a disciplina do art. 248, § 4º, do CPC
.

A
inda
,
que houvesse alguma irregularidade, o comparecimento espontâneo do executado supriria eventual vício do ato citatório, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC
.

Além disso,
a documentação acostada à execução
, qual seja a
convenção condominial, atas do conselho deliberativo, atas de assembleia, relatório de débitos e boletos
,
formaria cadeia documental suficiente para demonstrar a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito exequendo, nos moldes do art. 784, X, do CPC.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

DA NULIDADE DA CITAÇÃO

O
A
gravante sustenta que a citação postal é nula, porquanto o aviso de recebimento foi entregue na portaria do próprio condomínio exequente, embora a unidade vinculada à cobrança não constitua sua residência, mas apenas lote em construção.

Defende que a regra do art. 248, § 4º, do CPC não autoriza a entrega indiscriminada da correspondência a funcionário da portaria, sendo indispensável a existência de vínculo residencial ou de efetiva presença do destinatário no local.

A citação é
pressuposto
de validade da relação processual, constituindo o ato por meio do qual se dá ciência formal ao demandado acerca da demanda, a fim de viabilizar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Em se tratando de pessoa física, a regra do art. 248, § 4º, do CPC deve ser interpretada restritivamente, por encerrar hipótese excepcional de presunção de ciência.

Com efeito, a entrega da correspondência a funcionário da portaria, em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, somente se legitima quando o local da diligência guarde pertinência concreta com a esfera pessoal do citando.

A norma não autoriza presunção absoluta de recebimento, exigindo, ao revés, que haja elementos aptos a demonstrar que o destinatário resida no local ou nele mantenha vínculo fático suficiente para justificar a validade do ato.

Nesse sentido, esta Corte já assentou que a presunção de validade da citação postal em condomínio, com entrega a funcionário da portaria ou terceiro, possui natureza relativa, podendo ser afastada quando demonstrado que o citando não residia no local à época da entrega:

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POSTAL EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ENTREGA A TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO. ENDEREÇO INCOMPLETO. PROVA ROBUSTA DE AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução, sob fundamento de intempestividade, ao reconhecer como válida citação postal registrada em aviso de recebimento assinado por terceiro. Correspondência encaminhada para endereço incompleto, sem identificação de bloco ou torre de condomínio edilício. Certidão de oficial de justiça atestou, em data posterior próxima, que a destinatária não residia no local, sendo apenas proprietária do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação postal em condomínio quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro não identificado, diante de elementos que indicam que o citando não residia no endereço à época da entrega.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 248, §4º, do CPC autoriza a entrega do mandado ou carta citatória a funcionário da portaria de condomínio com controle de acesso, presumindo-se válida a citação, salvo recusa formal justificada.

4. A presunção de validade é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca de que o citando não residia no endereço no momento da entrega.

5. Certidão do oficial de justiça, dotada de fé pública, corroborada por ausência de qualificação do recebedor e por endereço incompleto, afasta a presunção de ciência.

6. Nula a citação, não há início do prazo para oposição de embargos à execução, impondo-se a anulação dos atos processuais subsequentes e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível provida para reconhecer a nulidade da citação, declarar tempestivos os embargos à execução e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular.

Tese de julgamento: “A presunção de validade da citação postal em condomínio, com entrega a funcionário da portaria ou terceiro, é relativa e pode ser afastada por prova robusta de que o citando não residia no local à época da entrega.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 248, §4º, e 525, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
no AI 1008165-65.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2025.

(N.U 1028109-27.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 01/09/2025)

A orientação se amolda ao caso concreto, pois a correspondência citatória foi entregue na portaria do próprio condomínio exequente, em endereço correspondente ao lote objeto da cobrança, sem demonstração segura de que o Agravante ali residisse, frequentasse regularmente o local ou houvesse indicado tal endereço como domicílio para recebimento de comunicações processuais.

A validade da citação recebida por funcionário da portaria pressupõe razoável presunção de que a correspondência chegará ao conhecimento do citando. Essa presunção se fragiliza quando o endereço utilizado corresponde apenas ao imóvel gerador da cobrança, sem demonstração de que o executado ali resida, frequente regularmente o local ou tenha indicado aquele endereço como domicílio para recebimento de comunicações processuais.

No caso dos autos, há alegação específica do Agravante no sentido de que o imóvel objeto da cobrança não constitui sua residência, mas lote em construção, circunstância que não foi infirmada por elementos suficientes a justificar, de forma segura, a presunção de ciência decorrente da entrega da correspondência na portaria.

Não se pode confundir, nesse contexto, o imóvel gerador da obrigação
propter
rem
com o domicílio processual da pessoa física executada. O fato de a dívida decorrer da titularidade de unidade inserida em condomínio não autoriza concluir, automaticamente, que a pessoa do executado possa ser citada validamente naquele endereço.

A obrigação condominial pode, de fato, aderir ao imóvel. Todavia, a citação há de observar as garantias processuais próprias da pessoa do devedor, não sendo juridicamente suficiente a mera circunstância de a unidade integrar condomínio com portaria e controle de acesso.

DA INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DA CONVALIDAÇÃO AUTOMÁTICA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO

A decisão agravada também afastou a nulidade da citação ao fundamento de que o comparecimento espontâneo do executado aos autos supriria eventual vício, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

Todavia, tal compreensão não se mostra adequada à hipótese concreta.

Isso porque o
E
xecutado compareceu precisamente para arguir a nulidade da citação e buscar o reconhecimento da irregularidade do chamamento processual. Não se revela consentâneo com o devido processo legal transformar o comparecimento defensivo, voltado à invalidação do próprio ato citatório, em causa automática de convalidação do vício alegado.

Em execução fundada em título extrajudicial, a regularidade da citação possui especial relevo, pois repercute diretamente sobre a fluência dos prazos, sobre a possibilidade de adoção tempestiva das medidas defensivas cabíveis e sobre a própria higidez dos atos subsequentes.

Desse modo, embora o art. 239, § 1º, do CPC disponha que o comparecimento espontâneo supre a falta ou nulidade da citação, tal regra não autoriza a convalidação automática dos atos processuais anteriormente praticados em prejuízo do executado, sobretudo quando o comparecimento se deu exclusivamente para arguir a irregularidade do chamamento inicial.

Assim, o comparecimento do
E
xecutado deve ser compreendido como marco para sua ciência processual a partir de então, sem prejuízo do reconhecimento da invalidade dos atos subsequentes dependentes da citação originariamente viciada.

A propósito, esta Corte já decidiu que, embora o comparecimento espontâneo do
E
xecutado possa suprir a nulidade da citação, seus efeitos operam a partir da data do comparecimento, não se prestando a validar retroativamente atos anteriores nem a prejudicar o exercício de prerrogativas processuais específicas.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEVIDA TRAMITAÇÃO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. REQUISITOS FORMAIS NÃO OBSERVADOS. NULIDADE SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RENOVAÇÃO DE PRAZOS ESPECIAIS AO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou parcialmente Exceção de
Pré
-Executividade, reconhecendo a devolução do prazo para oposição de embargos à execução, mas não reconheceu as teses de nulidade de citação, nulidade da execução e nulidade dos atos processuais praticados sob segredo de justiça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a citação do executado via WhatsApp, em processo indevidamente cadastrado com segredo de justiça, padece de vício insanável por inobservância dos requisitos legais; (
ii
) determinar se o comparecimento espontâneo do executado nos autos supre a nulidade da citação e em qual extensão; e (
iii
) estabelecer se o executado tem direito à renovação de prazos especiais, como o do art. 827, §1º (redução pela metade dos honorários advocatícios) e art. 916 (parcelamento do débito) do CPC.

III. Razões de decidir

3. A publicidade dos atos processuais constitui garantia constitucional expressamente prevista no art. 5º, LX, e art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo o sigilo exceção que depende de expressa previsão legal, conforme hipóteses do art. 189 do CPC.

4. A citação via WhatsApp deve observar rigorosamente os requisitos previstos na Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT, incluindo a identificação do destinatário por documento oficial, realização de videochamada e encaminhamento integral da petição inicial e documentos, sob pena de nulidade.

5. O comparecimento espontâneo do executado nos autos supre a nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, convalidando a relação jurídica processual a partir dessa data, mas não tem o condão de validar retroativamente os atos processuais anteriores ou prejudicar o exercício de prerrogativas processuais específicas.

6. O executado que não teve acesso ao conteúdo integral da execução no momento da citação, em razão de indevido sigilo processual, tem direito à renovação dos prazos para pagamento com desconto de honorários (art. 827, §1º, CPC) e para requerer o parcelamento do débito (art. 916, CPC), em observância à boa-fé processual e ao princípio da cooperação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A citação realizada via WhatsApp sem observância dos requisitos da Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT é nula, mas o comparecimento espontâneo do executado supre tal nulidade a partir da data do comparecimento, nos termos do art. 239, §1º, do CPC. 2. Quando o processo tramita indevidamente sob segredo de justiça, prejudicando o acesso do executado aos documentos essenciais à execução, deve ser assegurada a renovação dos prazos especiais previstos nos
arts
. 827, §1º, e 916 do CPC, como corolário da boa-fé processual e do princípio da cooperação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LX, e 93, IX; CPC,
arts
. 189, 239, §1º, 250, V, 280, 827, §1º, e 916; Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003140820228110023, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/10/2024; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10029670720228110015, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2024.

(N.U 1009757-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 02/06/2025)

A orientação se ajusta ao caso concreto, pois o Agravante compareceu aos autos justamente para impugnar a validade da citação realizada na portaria do condomínio exequente, em endereço correspondente a lote em construção, razão pela qual sua manifestação deve ser compreendida como marco de ciência processual a partir de então, e não como convalidação automática dos atos anteriores praticados com base em citação irregular.

DO PREJUÍZO PROCESSUAL

DECORRENTE DA CITAÇÃO IRREGULAR

A citação válida não é mera formalidade destituída de conteúdo prático. Ela constitui o instrumento processual por meio do qual se assegura ao executado ciência inequívoca da demanda e condições adequadas para o exercício oportuno da defesa.

Se o ato foi realizado em local que, segundo a documentação e as alegações constantes dos autos, não corresponde à residência do executado, resta comprometida a presunção de ciência que justifica a excepcionalidade do art. 248, § 4º, do CPC. Em tal circunstância, o prejuízo decorre da própria irregularidade do chamamento inicial.

Reconhecida a nulidade da citação, impõe-se a desconstituição dos atos processuais subsequentes que dela dependam, com retorno dos autos ao Juízo de origem para renovação regular do ato citatório.

Tal providência prestigia o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, restabelecendo a regularidade procedimental desde seu marco inicial.

DA
POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Reconhecida a nulidade da citação, resta prejudicado, neste momento, o exame das demais teses recursais deduzidas pelo
A
gravante, notadamente aquelas relacionadas à liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

O exame dessas matérias, neste momento, ficaria esvaziado diante da necessidade de renovação do ato citatório e de reabertura da oportunidade defensiva na origem.

Isso porque o acolhimento da preliminar compromete a regularidade da própria formação da relação processual, impondo a desconstituição dos atos subsequentes ao ato citatório viciado e o retorno dos autos ao Juízo de origem para renovação regular da citação.

Nessas circunstâncias, o enfrentamento, desde logo, das demais insurgências recursais pelo Tribunal importaria indevida supressão de instância, sobretudo porque tais matérias deverão ser reapreciadas pelo Juízo
a quo
após o restabelecimento da regularidade procedimental e a reabertura da oportunidade de manifestação das partes na origem.

Assim, deixo de examinar, por ora, as teses atinentes à higidez do título executivo, sem prejuízo de ulterior apreciação pelo Juízo de primeiro grau, em momento processual oportuno.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, acolher a alegação de nulidade da citação e declarar inválidos os atos processuais subsequentes que dela dependam, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento, com renovação do
ato citatório, ficando prejudicada, por ora, a análise das demais teses deduzidas pelo Agravante.

Deixo de proceder à majoração de honorários recursais, por não se tratar, aqui, de hipótese própria de incidência do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026